Tribunal: TCU
Processo: 020.570/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria, no âmbito do Fiscobras/2021, realizada nas obras de reforço estrutural da ponte A Tribuna, localizada em São Vicente/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada nas obras de reforço estrutural da ponte A Tribuna, localizada em São Vicente/CP, custeadas com recursos do Contrato de Repasse 106949294/2019, celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e a referida municipalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Prefeitura Municipal de São Vicente/SP de que as Composições de Preço Unitárias no 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, utilizadas no âmbito da Concorrência Pública 13/2020, possuem estimativas de utilização de mão de obra e de equipamentos não embasadas em critérios técnicos compatíveis com os arts. 2o, inciso II, 8o e 12 do Decreto 7.983/2013, nos termos descritos no relatório que fundamenta esta deliberação; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à Prefeitura Municipal de São Vicente/SP e à Caixa Econômica Federal, para ciência; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.